Tribunal: TJPA
Processo: 0807317-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807317-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO TEIXEIRA SILVA, MARIA SOCORRO BARBOSA SILVA

AGRAVADO: LENO ALMEIDA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807317-83.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA

AGRAVANTES:
AFONSO TEIXEIRA SILVA e MARIA SOCORRO BARBOSA SILVA

ADVOGADA DOS AGRAVANTES:
WALQUIRIA GOMES PAIVA – OAB/PA 12.483

AGRAVADO:
LENO ALMEIDA GONÇALVES

ADVOGADO DO AGRAVADO:
LENO ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 7821

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Afonso Teixeira Silva e Maria Socorro Barbosa Silva contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Leno Almeida Gonçalves. A decisão agravada reconheceu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença dos embargos à execução, sob o fundamento de que tais valores não foram abrangidos pelo acordo firmado entre as partes sem anuência do advogado do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória dos honorários sucumbenciais está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, II, do Código Civil e no art. 25 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB); e (ii) estabelecer se a transação homologada judicialmente extinguiu a obrigação relativa aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução dos honorários sucumbenciais é de 5 anos, conforme disposto no art. 206, §5º, II, do Código Civil e no art. 25 da Lei 8.906/94.

No caso concreto, o prazo começou a correr em 23/10/2008, data em que o próprio agravado reconheceu que os honorários estavam pendentes. A pretensão executória somente foi exercida em 06/11/2018, após mais de 10 anos, ou seja, com o dobro do tempo necessário para a consumação da prescrição.

Diante do transcurso do prazo quinquenal, a pretensão executória está prescrita, impondo-se a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a execução de honorários sucumbenciais é de 5 anos, conforme previsto no art. 206, §5º, II, do Código Civil e no art. 25 da Lei 8.906/94.

O reconhecimento expresso da pendência dos honorários pelo exequente pode ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional.

O transcurso do prazo quinquenal sem o ajuizamento da execução impede a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, resultando na extinção da execução por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §5º, II; Lei 8.906/94, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014; STJ, REsp 1.996.415/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de Agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Afonso Teixeira Silva e Maria do Socorro Barbosa Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA
, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida pelo agravado,
Leno Almeida Gonçalves
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais fixados na sentença de embargos à execução ainda seriam exigíveis, não estando cobertos pelo acordo firmado entre as partes sem a anuência do advogado do exequente.

Em suas razões, os agravantes sustentam que:

(i)
A pretensão executiva dos honorários sucumbenciais está prescrita
, pois decorreu o prazo de 5 anos entre o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução e a tentativa de cobrança pelo advogado do exequente;

(ii)
A obrigação decorrente do título executivo foi extinta pela transação homologada judicialmente
, cuja decisão transitou em julgado, extinguindo a execução e abrangendo os honorários advocatícios fixados na sentença;

(iii) A decisão agravada deve ser reformada,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da execução
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Em contrarrazões, o agravado
Leno Almeida Gonçalves
alega, preliminarmente, que o agravo deve ser inadmitido por
intempestividade e ausência de documentos essenciais
à sua formação, em violação ao art. 1.017 do CPC. No mérito, defende que:

(i) Os honorários advocatícios de sucumbência são
direito autônomo do advogado
e não foram abrangidos pelo acordo firmado entre as partes, conforme dispõe o
art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
;

(ii) O título executivo relativo aos honorários sucumbenciais
permanece hígido e exigível
, tendo sido requerido dentro do prazo prescricional de 5 anos;

(iii) O agravo deve ser desprovido,
mantendo-se a decisão agravada
, para garantir a continuidade da execução dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.

Importante ressaltar que o agravado, em suas contrarrazões,
alega a intempestividade do agravo de instrumento
pela ausência de juntada de certidão com a data da intimação. Entretanto, tal documento é desnecessário já que consta nos autos do agravo de instrumento documento em que se pode aferir a tempestividade do recurso.

No que concerne a deserção, a alegação do agravado de que o preparo deveria ter sido recolhido em nome de outra pessoa, lembro que há apenas a necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o que, por certo não macula o recurso em mero erro material de cadastro do “SACADO” no boleto.

É neste sentido a jurisprudência do próprio STJ:

“os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos” (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014)”.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Saliento que o princípio da instrumentalidade é aplicado ao nosso ordenamento desde o CPC/73, sendo certo que a questiúncula apresentada não gera qualquer nulidade ou deserção do recurso.

Por fim, quanto a
ausência de documentos essenciais
à sua formação, lembro que qualquer e eventual ausência de documentos no ato de interposição do recurso, se ocorreu, foi sanado com a digitalização dos autos.

Assim, entendo que o recurso foi interposto
dentro do prazo legal
, conforme comprovação da intimação constante dos autos, e
está devidamente instruído com todas as peças essenciais
à compreensão da controvérsia, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

Passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado
restringe-se à prescrição da pretensão executória
dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença proferida nos embargos à execução, bem como à alegação de que tal obrigação estaria extinta pela transação homologada entre as partes.

Os agravantes sustentam que a
pretensão executória dos honorários sucumbenciais está prescrita
, pois a sentença dos embargos à execução transitou em julgado no ano de
2004
, sendo que o agravado somente requereu sua execução
em 2018
, ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 5 anos previsto no
art. 206, §5º, II, do Código Civil
e no
art. 25 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
.

Razão assiste aos agravantes.

Conforme se extrai dos autos, o primeiro ato do agravado buscando o cumprimento dos honorários sucumbenciais
ocorreu somente em 06/11/2018
, quando requereu a intimação dos executados para pagamento. No entanto, na petição de
23/10/2008
, o agravado já havia reconhecido que os honorários estavam pendentes, razão pela qual deve-se considerar que
o prazo prescricional teve início naquela data
.

Portanto, entre
23/10/2008 e 06/11/2018
, transcorreram
mais de 10 anos
,
dobrando o prazo prescricional de 5 anos
para execução dos honorários. Assim, no momento em que o agravado tentou cobrar os honorários sucumbenciais
em 2018
, sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

Dessa forma, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
declarar a prescrição da pretensão executória dos honorários sucumbenciais
, uma vez que o agravado apenas buscou seu cumprimento após o transcurso do prazo quinquenal, iniciado em
23/10/2008
e encerrado em
23/10/2013
. Assim
reformo integralmente a decisão agravada
, para reconhecer a procedência da
Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelos agravantes, extinguindo-se a execução.

É como voto.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 09/03/2025